Tribunal: STJ
Processo: 1190423-34.2013.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165987 - MG (2024/0317668-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
AGRAVADO
: NEADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA
AGRAVADO
: NEADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
THIAGO SANTANA RABELO - MG097929
BRUNO TADAYOSHI HERNANDES MATSUMOTO - SP258650
ROSENALDO FRANCO DE OLIVEIRA - SP483131
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
MESMO
CONTRIBUINTE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROPORÇÃO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
JURISDICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Reconhecida a violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, IV, do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido não enfrentou de forma satisfatória a questão relativa à supressão de
valor correspondente à 99,96% do valor do auto de infração original e, por consequência,
eventual desproporção na fixação do ônus da sucumbência.
2. A referida omissão, portanto, compromete a adequada prestação jurisdicional e
justifica o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração,
com a devida análise da questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52299816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 507a6ee5-8e36-4edd-8e1c-b9b0744d0f32

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52299816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 507a6ee5-8e36-4edd-8e1c-b9b0744d0f32

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165987 - MG (2024/0317668-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
AGRAVADO
: NEADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA
AGRAVADO
: NEADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
THIAGO SANTANA RABELO - MG097929
BRUNO TADAYOSHI HERNANDES MATSUMOTO - SP258650
ROSENALDO FRANCO DE OLIVEIRA - SP483131
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
TRANSFERÊNCIA
INTERESTADUAL
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
MESMO
CONTRIBUINTE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESPROPORÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 1.022 DO CPC
/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida a violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, IV, do CPC/2015, uma vez que
o acórdão recorrido não enfrentou de forma satisfatória a questão relativa à supressão
de valor correspondente à 99,96% do valor do auto de infração original e, por
consequência, eventual desproporção na fixação do ônus da sucumbência.
2. A referida omissão, portanto, compromete a adequada prestação jurisdicional e
justifica o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, com a devida análise da questão relativa à distribuição dos ônus
sucumbenciais.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão que deu provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA51437333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:54
Código de Controle do Documento: 0f670f35-9931-4004-9ef5-f9421c0ea6c3

especial, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, uma vez
que não se manifestou de forma satisfatória sobre um dos pontos articulados.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que o TJMG analisou todas as
questões relevantes, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Defende, ainda, que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada de
forma correta, com base no princípio da causalidade, considerando que a procedência
do pedido foi parcial. Argumenta que a inadmissibilidade do recurso especial, pois a
análise da tese da recorrente demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Após análise dos autos, verifico que a decisão monocrática reconheceu a
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, IV, do CPC/2015, uma vez que o acórdão
recorrido não enfrentou de forma satisfatória a questão relativa à supressão de valor
correspondente à 99,96% do valor do auto de infração original e, por consequência,
eventual desproporção na fixação do ônus da sucumbência.
Conforme entendimento consolidado deste Superior Tribunal, o dever de
fundamentação das decisões judiciais impõe ao julgador o enfrentamento de todos os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art.
489, § 1o, IV, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51437333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:54
Código de Controle do Documento: 0f670f35-9931-4004-9ef5-f9421c0ea6c3

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a rejeição de embargos de declaração com fundamentação genérica ou sem o
enfrentamento das questões suscitadas caracteriza negativa de prestação jurisdicional,
ensejando a anulação do acórdão para novo julgamento dos aclaratórios.
No caso, de fato, a fundamentação adotada no acórdão não é clara o
suficiente para respaldar a conclusão alcançada na própria decisão judicial no que se
refere à eventual desproporção entre o valor da multa isolada (R$ 1.090,65) e o valor
total do auto de infração (R$ 3.363.280,42) e o respectivo impacto na distribuição dos
ônus sucumbenciais, isso porque a Corte
se limitou a dirimir as questões
a quo
pertinentes ao litígio nos seguintes termos (fls. 4.997-5.004):

[...] Ao que consta, diferentemente do alegado pela recorrente, após a
análise da fixação dos honorários pelo MM Juiz a quo, o acórdão foi
expresso e coerente ao aplicar o princípio da causalidade e a
distribuição dos ônus entre as partes. Confira-se:
“Cumpre salientar que, a condenação em honorários advocatícios
decorre do princípio da causalidade, ou seja, em regra, quem foi
vencido ou, em casos específicos, quem deu causa à propositura
da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
Sobre o assunto leciona a doutrina:
A rigor, porém, a regra aplicável é a da causalidade, de que a
sucumbência é, tão somente, o retrato daquilo que
costumeiramente acontece (
). É que, na
id quod plerumque accidit
verdade, a obrigação de arcar com o custo econômico do
processo, pagando as despesas processuais e os honorários
advocatícios, deve recair sobre aquele que deu causa ao
processo (e que, na maioria das vezes - mas nem sempre - sai
vencido). Casos há em que o causador do processo sai, afinal,
vencedor na causa. (...) Incumbe, pois, ao juiz verificar, no
momento de proferir a sentença, quem deu causa ao processo, e
a ele impor a obrigação de arcar com o custo econômico do
processo (pagando as despesas processuais e os honorários
advocatícios). (Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil
brasileiro. 2. ed. Versão Eletrônica. São Paulo: Atlas, 2016. p. 86).
"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
Documento eletrônico VDA51437333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:54
Código de Controle do Documento: 0f670f35-9931-4004-9ef5-f9421c0ea6c3

deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às
vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas
despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito,
para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação na
verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo
sobre quem perderia demanda, se a ação fosse decidida pelo
mérito". (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9.
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014).
Nos termos do que se colhe dos autos, a parte autora pleiteava a
declaração de nulidade integral do Auto de Infração no
01.000171010.16, o que não ocorreu. Houve a exclusão da a
incidência do ICMS/ST nas transferências interestaduais de bens
e mercadorias da autora entre o seu estabelecimento matriz e sua
filial mineira, mantendo-se a infração por “falta de inscrição
estadual, no Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria de
Estado de Fazenda/MG”.
Portanto, em consonância com os fundamentos e a orientação
jurisprudencial, o julgamento originário aplicou de forma correta o
Princípio da Causalidade e sua proporção entre as partes”.
Assim, constata-se que o posicionamento adotado no acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, não existindo qualquer vício.
A referida omissão, portanto, compromete a adequada prestação
jurisdicional e justifica o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
embargos de declaração, com a devida análise da questão relativa à distribuição dos
ônus sucumbenciais.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51437333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:54
Código de Controle do Documento: 0f670f35-9931-4004-9ef5-f9421c0ea6c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.165.987 / MG
Número Registro: 2024/0317668-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0313140246809 10024131190423002 10024131190423003 10024131190423004 10024131190423005
11904233420138130024 313140246809
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NEADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA
OUTRO NOME
: NEADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
THIAGO SANTANA RABELO - MG097929
BRUNO TADAYOSHI HERNANDES MATSUMOTO - SP258650
ROSENALDO FRANCO DE OLIVEIRA - SP483131
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52267961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: 480d8ff0-c691-4736-91ab-d0c9db26a0db

AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
AGRAVADO
: NEADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA
AGRAVADO
: NEADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - SP169288
THIAGO SANTANA RABELO - MG097929
BRUNO TADAYOSHI HERNANDES MATSUMOTO - SP258650
ROSENALDO FRANCO DE OLIVEIRA - SP483131
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: 480d8ff0-c691-4736-91ab-d0c9db26a0db